Tribunal: TJES
Processo: 5000162-26.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-26.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVANIA VASCONCELLOS REIS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000162-26.2019.8.08.0007

RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: IVANIA VASCONCELLOS REIS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DENER CARPANEDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
IVANIA VASCONCELLOS REIS
contra
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual a parte recorrida sustenta, em apertada síntese, ser usuária dos serviços de energia elétrica fornecidos pela empresa ré e, que na data de
27 de outubro
de
2018
, em virtude das fortes chuvas ocorrida na região de Baixo Guandu, houve a queda de energia. Contudo, a requerente afirma que houve a demora na religação da energia elétrica, fato este que lhe causou danos.

Em sede de

sentença (ID 1744458) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
REJEITO
as preliminares suscitadas, e, no mérito,
ACOLHO

o pedido constante da exordial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de
R$1.000,00 (um mil reais)
, devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1744461),

almejando que seja reformada a sentença, alegando a ausência de comprovação do alegado, que há excludente da responsabilidade civil por caso fortuito/força maior, assim como inexiste defeito na prestação do serviço. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1744470).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da falha na prestação dos serviços, considerando a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no município de Baixo Guandu.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações da consumidora e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, quaisquer elementos que possam evidenciar o rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual permanece a responsabilidade da concessionária de energia, a qual é objetiva frente ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC.

À vista disso, tenho que o dano moral restou configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pela consumidora no tocante à conduta da ré, o que, caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento.

Sendo assim, ante o dever de indenização por parte da empresa pelos danos morais, apenas é necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a quantia arbitrada na sentença de piso, valor este que compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que a fornecedora evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.